Tribunal: CARF
Processo: 19647.010493/2009-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.010493/2009-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.087 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
CERES MENDONÇA GALVÃO DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO EM DECLARAÇÃO
DE AJUSTE ANUAL. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Podem ser compensados o Imposto de Renda Retido na Fonte, quando for
devidamente comprovada, mediante a apresentação de documentação hábil e
idônea, a sua retenção.
CARNÊ LEÃO. COMPENSAÇÃO EM DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente podem ser compensados o imposto de renda recolhido mensalmente,
quando for devidamente comprovada, mediante a apresentação de
documentação hábil e idônea, a sua arrecadação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a compensação de imposto de renda
retido na fonte, no valor de R$ 2.115,80.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.010493/2009-65
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.087 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.010493/2009-65

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O sujeito passivo insurge-se contra o lançamento de fls.03 e seguintes, emitido em
27/07/09, relativo ao imposto sobre a renda das pessoas físicas DIRPF EX2007/AC2006
que verificou compensação indevida de IRRF nos valores de R$123,26 (Carnê-Leão) e
R$ 2.141,26 (relativo a empresa Ceres M. Galvão – ME).
Na impugnação apresentada às fls. 02 e seguintes se requer, em síntese, sem prejuízo da
leitura de seu texto integral, o cancelamento do débito fiscal reclamado. Informa que a
DIRF foi retificada, pois havia sido informada incorretamente.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
Ementa:
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
SÓCIO ADMINISTRADOR.
Quando o contribuinte é sócio da empresa, o imposto cuja compensação é admitida na
declaração é o efetivamente descontado e recolhido pela fonte pagadora.
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/12/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 18/12/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o IRRF compensado está comprovado nas DIRF das fontes pagadoras
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Das Matérias em julgamento
As matérias constantes na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário são a
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos pagos por Ceres
M Galvão-ME, no valor de R$ 2.141,26 e a compensação indevida de carnê leão, no valor de
R$ R$ 123,26.
Do Mérito
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.087 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.010493/2009-65

Da Compensação Indevida de IRRF

O interessado foi autuado por compensação indevida de imposto de renda retido
na fonte, conforme acima.
Com sua impugnação apresenta DIRF retificadora (e-fls. 9/15) apresentada pela
fonte pagadora.
O julgamento de primeira instância assim manifestou-se sobre a manutenção desta
infração (e-fls. 53):
Considerando-se que o contribuinte, como sócio administrador da fonte
pagadora (fl.48) não apresentou comprovação dos recolhimentos referentes à retenção
de imposto de renda, bem como a não comprovação da efetividade dos recolhimentos
através dos sistemas da Receita Federal, não há como acolher a pretensão do
impugnante em deduzir do imposto devido o valor declarado como retido na fonte.
Relativamente a dedutibilidade do imposto retido na fonte, o § 2o, inciso IV, do
artigo 87, do Decreto no 3.000/99 define que este somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir o comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora, in verbis:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
...
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
...
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§ 1o e 2o, e
8o, § 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
Relativamente a questão dos dirigentes e administradores temos a Instrução
Normativa SRF no 28/84, que estabelece o seguinte:
“1. Fica suspensa a eventual restituição de imposto de renda, atribuída a diretores de
pessoas jurídicas, sociedades de economia mista e empresas públicas, quando essas
pessoas jurídicas não tenham recolhido à Fazenda Nacional imposto de renda que
retiveram na fonte.
2. O disposto no item anterior se estende a titular de firma individual e a sócios-gerentes
de sociedades.
3. Cessará a suspensão da restituição uma vez regularizada a situação fiscal da pessoa
jurídica.”
Agora com o seu recurso voluntário complementou os documentos juntando
relação DARF arrecadados (e-fls. 73), realizados por Ceres M. Galvão EPP, com código de
recolhimento 0561.
Os DARF ali relacionados perfazem um total de R$ 2.115,80
Da análise de toda a documentação, entendo que o interessado logrou êxito
parcial em comprovar a regularidade daquela retenção de IRPF.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.087 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.010493/2009-65

Assim, voto pela restabelecimento da compensação de IRRF, no valor de R$
2.115,80.
Da Compensação Indevida de Carnê Leão
A interessada foi autuada por compensação indevida de carnê leão e a autoridade
lançadora promoveu a seguinte fundamentação (e-fls. 5), in verbis:
A contribuinte solicitou em 26/03/2009 prorrogação de 20 dias para apresentar a
documentação solicitada através do Termo de Intimação Fiscal. Tendo em vista que,
até a presente data, não houve atendimento por. parte da contribuinte, procedemos, à
glosa da diferença do imposto (carnê-leão) por falta de comprovação.
Informamos, ainda, que a glosa deu-se pela diferença, entre o declarado em
DIRPF (e-fls. 37) e o efetivamente recolhido (e-fls. 39), no código 0190.
Com sua impugnação nenhuma prova juntou, relativamente a esta infração.
O mesmo ocorreu por ocasião de seu recurso voluntário.
Assim, voto pela manutenção integral desta infração.
Conclusão
Desta forma, entendo que o interessado logrou êxito em comprovar parcialmente
a regularidade da compensação do imposto de renda retido na fonte.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para restabelecer a compensação de imposto de renda retido na
fonte, no valor de R$ 2.115,80.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 82
DF CARF MF
Original